Tribunal: TJDFT
Processo: 0711143-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. AFASTAMENTO IMEDIATO DO SÓCIO ADMINISTRADOR DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia reside em verificar a possibilidade de afastamento liminar de sócio da administração de sociedade.
2. O afastamento do sócio administrador é medida excepcional; exige comprovação inequívoca da prática de atos contrários ao interesse da empresa.
3. O direito discutido é controvertido, depende da dilação probatória. Não há constatação inequívoca da prática dos atos contrários ao interesse da empresa. A configuração da justa causa demanda incursão probatória, com o exercício do contraditório. O processo está no seu início. Indispensável, ao caso, uma análise mais apurada dos fatos em primeira instância.
4. Recurso conhecido e não provido.